Tribunal: TJPA
Processo: 0000915-42.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000915-42.2015.8.14.0201

APELANTE: NEW TIMBER AGENCIAMENTO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI

APELADO: BELEM FLORESTAL INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO MADEIRAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, VI, DO CPC. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CORRESPONDÊNCIA ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS QUE RETORNOU COM O AVISO “MUDOU-SE”. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL QUE COMPETE AO INTERESSADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos termos do artigo 274, parágrafo único do Código de Processo Civil presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NEW TIMBER AGENCIAMENTO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face de
BELEM FLORESTAL INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO MADEIRAS LTDA - EPP
, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

Em sua exordial, narra a parte autora/apelante que ajuizou Ação Ordinária em face de
BELEM FLORESTAL INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO MADEIRAS LTDA - EPP
, sob o argumento de que firmou um acordo comercial com a empresa Ré para o serviço de beneficiamento de madeira serrada em decking para exportação.

Alega que houve o descumprimento do acordo e, portanto, requer a devolução da quantia de madeira espécie IPE beneficiada restante (26,7025 m3) ou, na impossibilidade, reverta em indenização de perdas e danos no valor de R$ 50.925,00.

A parte autora foi intimada para recolher as custas finais, mas deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Em seguida, o Magistrado determinou a expedição de intimação pessoal do representante da empresa autora, mas o aviso de recebimento retornou com a informação “MUDOU-SE”.

Em seguida, o juízo
a quo
prolatou sentença, extinguindo a ação sem resolução do mérito, fundamentando-a na falta de interesse no seguimento do feito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (ID 4606188).

Inconformada, a empresa autora interpôs recurso de Apelação (ID.

4606192), arguindo que não houve intimação pessoal da parte, razão pela qual a sentença teria sido equivocada e merece ser anulada.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com o devido preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cinge-se a controvérsia, acerca da nulidade da sentença, tendo em vista que a extinção sem julgamento de mérito, com fundamento no art.485, VI, do CPC, foi realizada de forma equivocada.
Aponta que não houve a intimação pessoal da parte autora.

Pois bem.

Analisando os autos, é possível observar que o juízo determinou a intimação pessoal da parte para recolhesse as custas finais, sendo que a intimação encaminhada ao endereço cadastrado nos autos retornaram com o aviso “mudou-se”.

Nesse sentido, o artigo 274, parágrafo único do Código de Processo Civil dispõe que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Logo, não se vislumbra nulidade na intimação relatada pelo apelante, mas sim inércia em relação a sua atualização cadastral.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR NO INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. CARIMBO MUDOU-SE. ÔNUS DO DEVEDOR EM INFORMAR A MUDANÇA DE ENDEREÇO. PRINCÍPIO DA LEALDADE NEGOCIAL E DA BOA-FÉ. - A notificação encaminhada para o endereço do devedor pelos correios é válida para constituí-lo em mora, mesmo que tenha retornado com o carimbo “mudou-se”, autorizando o ajuizamento da ação de reintegração de posse. Recurso provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0005959-04.2010.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 27.03.2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR CARÊNCIA DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "MUDOU-SE" – DEVER DE INFORMAR NOVO ENDEREÇO AO CREDOR FIDUCIÁRIO – PRINCÍPIO DA LEALDADE NEGOCIAL E DA BOA-FÉ – MORA COMPROVADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO. (TJPR - 18ª C.Cível - 0011443-97.2018.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Denise Kruger Pereira - J. 08.05.2019)

Portanto, no presente caso, há envio de carta ao endereço constante nos autos, a qual comprova ciência da parte, afastando, portanto, a alegação de nulidade da intimação.

Logo, deve ser mantida na íntegra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2024